Tribunal: TJES
Processo: 0000560-49.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000560-49.2020.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONIVALDO LUIZ COSTA
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO - ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O apelante aponta numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.

2. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir os embargos à execução, devendo o recorrente detalhar o valor que entende devido.

3. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e redefinir a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico do banco apelado e estabelecida em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RONIVALDO LUIZ COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES (fls. 67/68), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
.

Inicialmente aduz o recorrente (fls. 71/80) a existência de venda casada no contrato bancário ora questionado, o que impossibilitou a quitação do pacto; que o contrato deve ser renegociado; que por ser ele irregular, não pode ser cobrado; que a correção monetária e os juros moratórios estão sendo cobrados de forma abusiva, sendo estes últimos capitalizados.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (fls. 84/91-verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONIVALDO LUIZ COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES (fls. 67/68), que julgou improcedente a pretensão objeto da ação manejada do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
.

Inicialmente aduz o recorrente (fls. 71/80) a existência de venda casada no contrato bancário ora questionado, o que impossibilitou a quitação do pacto; que o contrato deve ser renegociado; que por ser o pacto irregular, não pode ser cobrado; que a correção monetária e os juros moratórios estão sendo cobrados de forma abusiva, sendo estes últimos capitalizados.

Inicialmente, calha frisar que, em que pese a inicial dos embargos à execução não ter sido instruída com cópia da Execução de Título Extrajudicial nº 0000127-45.2020.8.08.0031 e com os documentos necessários ao exame do título executivo extrajudicial, foi possível visualizar o feito executivo por meio do acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau, razão pela qual passo ao julgamento imediato do feito.

Dito isso, ao examinar as razões recursais, constato que as insurgências do recorrente estão voltadas à existência de irregularidades da cédula de crédito bancário executada pelo banco apelado.

Na hipótese, vejo que, ao rejeitar os embargos à execução em questão, o MM. Juiz
a quo
se valeu da disposição contida no § 3º, art. 917, do Código de Processo Civil, segunda a qual:

Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse contexto, muito embora o apelante alegue a existência de irregularidades no título executado em primeiro grau, como a existência de venda casada capaz de tornar o contrato excessivamente oneroso, impossibilitando a sua quitação, cobrança de correção monetária e juros moratórios abusivos, além sustentar a necessidade de ser renegociado o pacto, não logrou trazer ao feito elementos sólidos de prova capazes de demonstrar, de forma pormenorizada, o valor efetivamente devido, capaz de fundamentar o alegado excesso à execução, daí porque se mostra correta a rejeição dos embargos à execução com espeque no § 4º, do art. 917, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 917. [...] § 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Sobre o tema, vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

[...]

I - Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC.
II - A Recorrente se limitou a apontar quais cobranças considera excessivas, deixando de declinar o valor entendido como devido, acompanhado do devido demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo diploma processualista, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. III - Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0008573-59.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
; DJES 17/06/2021 - grifei).

[...] I - Tem-se que o pleito recursal não prospera, porquanto toda a tese do suposto excesso de execução está concentrada em alegadas abusividades que maculariam o contrato firmado entre as partes. Todavia, observa-se que o art. 917, §3º do CPC dispõe de forma clara que o Embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, circunstância que, diante da ausência da referida demonstração, impõe a manutenção da sentença; [...] (TJES; Apl 0005758-41.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 05/08/2019; DJES 09/08/2019 - destaquei).

Dessa maneira, constato que todos os pontos apresentados na petição inicial dos embargos à execução foram devidamente enfrentados pelo juízo de primeiro grau, dentre eles, a alegação de necessidade de renegociação do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Em tempo, registro que as alegadas abusividades supostamente constantes do contrato estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, momento em que majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do causídico do banco apelado e estabelecida em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023